Tribunal: TJBA
Processo: 8018507-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018507-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS ALVES LIMA

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS, MICHELLE LOUISE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). ALEGAÇÃO DE MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS. LAUDO DE SINDICÂNCIA DA SEGURADORA NÃO CONTESTADO POR LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO APELANTE EM SEDE RECURSAL. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESINTERESSE EXPRESSO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perda total de veículo, lucros cessantes e danos morais. A negativa de cobertura pela associação de proteção veicular baseou-se no descumprimento contratual do associado, que teria agravado o risco ao conduzir o veículo com pneus em estado de conservação inadequado, em violação ao regulamento e à legislação de trânsito.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária, notadamente:
a. A suficiência do relatório de sindicância apresentado pela seguradora para comprovar a negligência do autor na manutenção do veículo;
b. A ocorrência de preclusão do direito de produzir prova pericial, tendo em vista a manifestação expressa do autor pelo julgamento antecipado da lide na instância de origem; e
c. A configuração do agravamento de risco como causa excludente do dever de indenizar.

III. Razões de decidir
A responsabilidade civil das associações de proteção veicular, embora enquadradas como fornecedoras de serviços sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a análise das cláusulas contratuais e do dever de boa-fé de ambas as partes. A negativa de cobertura é legítima quando amparada em cláusula de exclusão clara e na comprovação do agravamento do risco pelo associado.
O laudo de sindicância apresentado pela apelada (ID 91679245) constitui prova técnica robusta, indicando que um dos pneus do veículo apresentava sulcos com profundidade inferior ao mínimo legal de 1,6 mm, em desacordo com a Resolução CONTRAN nº 558/2010 e o art. 230, IX, do CTB. Tal fato, por si só, configura negligência na manutenção de item de segurança obrigatório.
Ainda que o apelante tenha apresentado laudo pericial particular em sede de apelação (ID 91679268), este documento não pode ser conhecido por se tratar de inovação recursal, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque a parte, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 91679258), manifestou expressamente seu desinteresse e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 91679263). Operou-se, portanto, a preclusão lógica e temporal quanto ao seu direito de produzir novas provas.
Diante da ausência de impugnação técnica tempestiva e da renúncia à dilação probatória, o laudo da ré prevalece como prova suficiente da conduta negligente do autor, que, ao agravar o risco, deu causa à exclusão da cobertura, nos termos das cláusulas 3.1, "a", e 5.1, "j" e "r", do Regulamento PBAR (ID 91679229).

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização securitária contra associação de proteção veicular, é legítima a negativa de cobertura quando a ré comprova, mediante laudo de sindicância não impugnado por prova técnica em momento oportuno, que o associado agiu com negligência ao conduzir o veículo com pneus em estado de conservação que viola as normas de trânsito e o regulamento da associação, configurando agravamento do risco. 2. Opera-se a preclusão do direito de produzir prova pericial quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifesta-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não podendo arguir cerceamento de defesa em sede de apelação para introduzir novo laudo técnico."

Jurisprudências Citadas
: STJ - AgInt no REsp: 2110638 RS 2023/0417783-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024.

TJ-MG - AC: 50025984020198130452, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023.

TJ-SP - Apelação Cível: 10560281720238260114 Campinas, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 18/02/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8018507-06.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), em que figuram como apelante LUCAS ALVES LIMA e como apelado GPB CLUBE DE BENEFICIOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II